Tribunal: TJSP
Processo: 0004047-11.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / COVID-19
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Santos/DEECRIM UR7 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 7a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000785469
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Execução Penal no 0004047-11.2020.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em
que é agravante CESAR AUGUSTO MÁXIMO, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente sem voto), CARLOS
BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0004047-11.2020.8.26.0521
Agravante: César Augusto Máximo
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz de 1a Instância: Jayme Walmer de Freitas
Voto no 14.120
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - Indeferimento do pedido de
concessão de prisão domiciliar - Alegação de evidente risco de
morte, diante da pandemia por COVID-19, em razão de ser
portador de diabetes e estar com a saúde debilitada -
Agravante que recebe os cuidados médicos necessários à
manutenção da sua saúde - Recurso desprovido.
Cuida-se de recurso de agravo de execução penal interposto
por César Augusto Máximo contra a decisão de fls. 35/37, proferida em
26/07/2020, pelo Juiz de Direito do DEECRIM da 10a RAJ da Comarca de
Sorocaba - SP, que, nos autos de Execução no 0016454-43.2019.8.26.0502,
indeferiu o pedido de concessão de prisão albergue domiciliar formulado com
base na Recomendação no 62/2020 do CNJ.
Inconformado, recorre o sentenciado argumentando que o
seu encarceramento representa grave risco de morte, porquanto, além de ser
diabético, seu quadro clínico é marcado por sucessivas moléstias respiratórias
adquiridas após a privação da liberdade, que ocorreu em 21/10/2019, quando foi
decretada a sua prisão preventiva (fl. 04). Requer, dessa forma, a urgente
concessão da prisão domiciliar, com imposição de medidas necessárias cabíveis
diversas da prisão, inclusive o monitoramento eletrônico por tornozeleira (fls.
03/12).
Contraminutado o recurso (fls. 42/45), não sobreveio
retratação judicial (fl. 46).
A
Procuradoria
Geral
de Justiça manifestou-se pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
desprovimento do agravo (fls. 54/56).
É relatório.
O recurso não procede.
Pelo que se verifica dos autos, o agravante foi condenado por
infração ao artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, c.c. o artigo 61, inciso II,
alínea "h", ambos do Código Penal, a cumprir, em regime inicial fechado, 13
(treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.
Sustenta que, após a prisão, foi acometido por moléstias
respiratórias - pneumonia, tuberculose e COVID-19 (cf. fl. 04, in fine) - e necessita
de atendimento específico que o cárcere não consegue suprir.
Realmente, os relatórios de saúde de fls. 17 (31/01/2020),
18/19 (16/03/2020), 22 (07/04/2020) e 33 (23/07/2020) dão conta que o
sentenciado, de fato, foi diagnosticado com pneumonia e tuberculose (fl. 18) e
COVID-19 (fl. 33) e, com os tratamentos adequados, apresentou melhora clínica,
inclusive da tuberculose, constatada pelo exame de baciloscopia que resultou
negativo, seguindo em tratamento supervisionado, destacando o uso regular de
medicamento para controle da diabetes (fls. 18/19); bem como cumpriu
isolamento, foi liberado para convívio geral, e, avaliado, não apresentava
sintomas e encontrava-se estável clinicamente (fl. 33).
Sendo assim, mostra-se acertada a decisão do Juízo de
origem, que considerou que a Recomendação no 62/2020 do CNJ "não equivale à
ordem imediata de soltura ou concessão de outro benefício, mas à realização de
análise, caso a caso, levando em consideração toda a complexidade gerada pelo
status libertatis no qual se encontra a parte interessada e o problema de saúde
pública enfrentado pela sociedade" e, no caso em análise, destacou que
"conquanto o executado possua doenças, o documento oriundo da unidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
prisional comprova que o detento foi infectado pelo vírus do COVID-19, recuperou-
se bem e atualmente não apresenta mais qualquer sintoma, estando curado da
doença, bem como está recebendo atendimentos médico e medicamentoso
adequados, não havendo nenhuma outra notícia de concreto de que sua
condição de saúde esteja comprometida (ao menos não fora juntado nenhum
documento idôneo a comprovar isso) ou que o ambiente carcerário esteja em
piores condições que o externo (fora das unidades também existe o perigo
potencial de contágio)".
E o Juízo da Execução, além de estar mais próximo à
realidade do complexo carcerário sob sua jurisdição, justificou
pormenorizadamente o indeferimento do pedido de prisão domiciliar.
A decisão recorrida ressaltou, ademais, que, em caso de
surgimento de circunstâncias concretas que alterem o estado de saúde do
sentenciado, serão adotadas medidas cabíveis por parte da direção do presídio e
a reavaliação do Juízo. Observou, por fim, que o agravante não possui lapso para
obtenção de qualquer benefício que lhe permita cumprir pena em meio aberto.
Frise-se, por importante, que o enfrentamento da pandemia
do novo "coronavírus", como também argumentado na decisão recorrida, por si
só, não autoriza a concessão automática e generalizada dos pedidos de prisão
domiciliar, mormente porquanto, além de não encontrar respaldo legal, iria de
encontro à preservação da segurança pública, garantia preconizada como direito
difuso e também dever do Estado pelo artigo 144 da Constituição Federal.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator